Tribunal: CARF
Processo: 16327.001104/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001104/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.529 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 29/02/2008
ISENÇÃO SOBRE AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS DESTINADO A
TAXISTA.
LEI
No
8.989/1995.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
IMPOSSIBILIDADE.
A isenção do IPI prevista na Lei no 8.989/1995 para a aquisição de automóvel
de passageiros de fabricação nacional para utilização na categoria de aluguel
(táxi) por motorista profissional titular de autorização para exercer a atividade
de condutor autônomo de passageiros não se aplica caso o veículo seja
alienado à instituição financeira de arrendamento mercantil. A fruição do
benefício somente se aplica aos casos em que figure como adquirente o próprio
beneficiário da isenção, não abrangendo as operações efetuadas sob a forma de
arrendamento mercantil (leasing).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra Auto de Infração por meio
do qual se autua a instituição financeira arrendadora de automóvel adquirido com isenção do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001104/2010-79
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001104/2010-79

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para a cobrança do imposto e das penalidades
associadas.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de impugnação de lançamento de IPI (fls. 59 a 67), apresentada
em 27 de setembro de 2010, por meio da qual a Interessada contestou o auto de
infração de 30 de agosto de 2010 relativo aos períodos de fevereiro de 2008.
De acordo com o termo de verificação de fls. 15 a 20, foi apurada falta de
pagamento do IPI na saída de veículos automotores. Destacou a Fiscalização o
seguinte:
Em 31/08/2007, por intermédio do processo administrativo n°
13898.000171/2007-16, o Sr. José Vicente Schuh, CPF/MF N°
854.231.148-53, solicitou ser reconhecida à isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados -IPI, na aquisição de veículo destinado ao
transporte autônomo de passageiros (táxi), com fulcro na Lei n
°8.989/1995 alterada pela Lei 10.754/03, e combinada com as Leis
10.690/03 e 11.196/05 (art. 69), disciplinadas pela IN RFB 606/2006.
Após o cotejo das informações prestadas pelo contribuinte e a
comprovação que o mesmo fazia jus a tal beneficio, foi emitida em
19/10/2007 a Autorização de Isenção de IPI para Táxi n °380/2007.
Em consonância com o estatuído na IN SRF n ° 606, de 05 de
janeiro de 2006, o beneficiário da isenção enviou à autoridade que
reconheceu o benefício documentos relativos ao veículo, dentre os quais
o Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo n° 6825386771, em
nome da REAL LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
referente a um automóvel Marca Volkswagen modelo FOX 1.6 PLUS,
ano de fabricação 2008.
Como o veículo constante no Certificado de Registro e
Licenciamento supracitado trata-se de um Volkswagen FOX 1.6 Plus,
ano fabricação/modelo 2008, CHASSI 9BWKB05Z68414190 o processo
foi remetido à DRF-Curitiba dado que a fabricante do veículo -
Volkswagen do Brasil Ltda - pertence àquela jurisdição.
A empresa Volkswagen do Brasil Ltda, devidamente intimada,
apresentou cópia da nota fiscal n °462240, datada em 22/02/2008,
referente ao veículo em questão, tendo como destinatário a empresa
Destra Veículos Ltda. (CONCESSIONARIA VOLKSWAGEN), CNPJ
02.176.962/0001-21, constando no campo "observações" o DESTAQUE
ISENTO DE IPI CONF LEI N° 8989/95 e o nome do Sr. José Vicente
Schuh.
Por estar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo n°
6825386771
em
nome
da
empresa
REAL
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL, instaurou-se procedimento fiscal de
diligência junto ao contribuinte supracitado, através do MPF -
Diligência n° 081660C 2009-00420-7 com o objetivo de esclarecer as
possíveis irregularidades.
A empresa REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
foi intimada em 14/08/200 através do Aviso de Recebimento - AR
RK007981855BR e, reintimada em 14/09/200 através do AR
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001104/2010-79

RK007981736BR para apresentar os documentos comprobatórios do
recolhimento do IPI referente ao veículo em questão. O contribuinte não
atendeu às duas intimações, realizadas por via postal, para que
apresentasse os documentos comprobatórios do recolhimento do IPI.
Em seguida, tratou da legislação aplicável ao caso, esclarecendo que a IN
SRF n. 606, de 2006, art. 12, esclareceu não se aplicar a isenção do IPI ao caso
de arrendamento mercantil e ainda que o valor tributável incluiria o ICMS
suspenso. Ademais, a penalidade constante do art. 488, I, do RIPI/2002, foi
majorada em 50% por não atendimento reiterado a intimações.
Segundo a Fiscalização, no caso de arrendamento mercantil, o arrendador
é o proprietário do veículo e, portanto, não satisfaria as condições da isenção.
Na impugnação, a Interessada alegou inicialmente sua ilegitimidade para
ser considerada o sujeito passivo, "haja vista que o fato gerador do IPI é a venda
da fábrica para a concessionária e não a aquisição para fins de arrendamento
mercantil." Para a Interessada, "quem está em relação direta e pessoal com o
fato gerador do tributo é apenas a Volkswagem ou, no máximo, a Destra
Veículos."
Citou dispositivos do Código Tributário Nacional e do RIPI e concluiu
afirmando o seguinte:
Na pior das hipóteses, o taxista, arrendatário do veículo, se
beneficiou por um valor menor de financiamento menor, sendo, esse sim,
pessoa com interesse comum na situação que constitui o fato gerador do
tributo. Mas para o Impugnante, a não-incidência do IPI não lhe
beneficiaria, pelo contrário, haja vista que o valor do financiamento
diminuiria. Assim, o interesse do Impugnante não é comum, mas sim
oposto ao do fabricante, do lojista e do adquirente, não lhe podendo ser
imputada qualquer responsabilidade.
Tratou, a seguir, da Interpretação da legislação tributária, citando a
respeito ementas de acórdãos dos antigos Conselhos de Contribuintes e do Carf.
Também abordou a destinação do veículo, afirmando não ter direito de
propriedade do veículo e citando acórdão do Supremo Tribunal Federal sobre a
impossibilidade de figuração de empresa de leasing como contribuinte ou
responsável pelo IPVA. “.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP
(DRJ/Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-44.257 - 8a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 118
a 122)1, considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 29/02/2008
IPI. CONDUTOR AUTÔNOMO DE AUTOMÓVEL. ISENÇÃO DO
IPI. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
O favor fiscal da isenção de IPI para condutor autônomo de veículo
não se aplica quando o automóvel é alienado a empresa de
arrendamento mercantil.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001104/2010-79

ISENÇÃO. IRREGULARIDADE NA VENDA. EMPRESA DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
RESPONSABILIDADE.
É
responsável pelo pagamento do imposto devido, como se a isenção
não houvesse existido, quem deu causa ao inadimplemento das
condições subordinantes do favor fiscal. No caso de venda à terceira
pessoa de automóvel destinado a condutor autônomo de veículos,
incluem-se, como responsáveis solidários, o alienante e a empresa de
arrendamento mercantil adquirente, podendo a Fazenda Pública eleger
qualquer um deles como sujeito passivo da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
O recorrente foi devidamente cientificado em 26/09/2013 pelo recebimento da
Intimação no 487/2013, da Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo -
DEINF, conforme se observa no Termo de Abertura de Documento (doc. fls. 126).
Não resignado com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 29/10/2013, como se extrai do carimbo aposto na primeira folha da peça recursal, o
autuado interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 129 a 139), por meio do qual, basicamente
repetindo o que já houvera arguido em sede de Impugnação, alega em síntese que:
a) a Lei n° 8.989/95 dispõe em seu artigo 1° sobre as hipóteses de isenção ao IPI
concedida para taxista na aquisição de veículos automotores, a qual tem caráter
extrafiscal e tem como objetivo principal suprir falhas na prestação de serviço
público de transporte coletivo de caráter essencial, tendo sido determinada “com o
intuito de incentivar a atividade do "taxista", buscando, dessa maneira, aumentar a
exploração do serviço, tornando mais acessível essa forma alternativa de
transporte de passageiros, o que auxilia na organização e prestação do serviço de
transporte público”, o que deixa clara sua finalidade social;
b) a hipótese de manutenção do auto de infração, apesar do cumprimento dos
requisitos necessários à concessão da isenção, criaria uma desigualdade nas
condições competitivas dos prestadores de serviço e indicaria desrespeito ao
princípio da isonomia e da livre concorrência, pois o taxista que adquire seu
instrumento do seu trabalho a partir de contrato de leasing teria um custo maior
para o exercício da atividade, apenas em razão da forma de aquisição do bem, o que
poderá prejudicar o exercício da atividade;
c) pela Lei concessiva da isenção em tela, o arrendamento mercantil, que na
realidade se reveste de uma forma de financiamento, não desconfiguraria a presença
de forma de aquisição a fazer valer a isenção;
d) o contrato de leasing é um negócio jurídico pelo qual o arrendatário usa e goza
de um bem de propriedade da arrendadora, por determinado tempo e mediante o
pagamento mensal de contraprestações e, ao final do contrato, lhe é conferida a
opção de contratar a compra do bem objeto do arrendamento e, nesse contexto,
seria “possível afirmar que o veículo é bem de propriedade meramente transitória
da arrendadora, o qual em nenhum momento possui a posse direta do bem”;
e) no presente caso, o veículo foi adquirido pelo Sr. José Vicente Schuc
(possuidor direto) para o transporte de passageiros, por intermédio de
financiamento (arrendamento mercantil) prestado pela instituição financeira e foi
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001104/2010-79

efetivamente utilizado na categoria de aluguel (táxi), de modo que “evidencia-se
que o bem foi adquirido por pessoa que preenche as condições necessárias à
isenção e que sua destinação não foi diversa daquela prevista em lei, pois o serviço
de táxi foi efetivamente prestado”;
f)
a afirmação de que o veículo foi adquirido por pessoa que não preenche os
requisitos necessários ao benefício da isenção somente seria possível caso, ao final
do contrato de arrendamento mercantil, quando surge a opção de compra, o
arrendatário a dispensasse, o que não foi o caso dos autos;
g) o auto de infração não deve subsistir em razão de erro da determinação do
sujeito passivo, pois conforme os artigos 24 e 25 do então vigente Decreto n°
4.544/2002 (antigo Regulamento do Imposto Sobre Produtos Industrializados) são
obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte o industrial, em relação ao
fato gerador decorrente da saída de produto que industrializar em seu
estabelecimento, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos
que praticar, e são obrigados ao pagamento do imposto como os que desatenderem
as normas e requisitos a que estiver condicionada a imunidade, a isenção ou a
suspensão do imposto;
h) a empresa não está no rol daqueles obrigados ao pagamento do imposto seja
como contribuinte ou como responsável e, portanto, não deve figurar como sujeito
passivo da relação jurídico tributaria objeto da autuação, pois, em vista do artigo 24
do Decreto n° 4.544/2002, a instituição financeira não é obrigada ao pagamento do
imposto como contribuinte, já que não tem relação com a fabricação do bem; e
i)
na condição de arrendante do bem, também não é responsável tributário para
pagamento daquele imposto, pois o veículo foi adquirido por solicitação e por
contratação de taxista de posse da autorização assinada pela autoridade fiscal, tendo
participação exclusivamente para viabilizar a aquisição do bem, e “no momento da
ocorrência do fato gerador, qual seja a saída do produto do estabelecimento
industrial, solicitada pela concessionária, a isenção já havia sido concedida por
solicitação exclusiva do interessado à autoridade fiscal, sem qualquer participação
do ora recorrente, que apenas adentrou no cenário pela contratação de relação
financeira após a materialização da hipótese de incidência tributária do IPI e sem
qualquer relação quanto ao pedido da benesse de isenção”.
Se utilizando dessas razões, contesta a decisão de piso e requer “REQUER seja
PROVIDO o presente Recurso Voluntário para REFORMAR o decisório recorrido a fim de
julgar improcedente o auto de infração lavrado, tornando-se inexigível o crédito tributário de
IPI em face ao ora recorrente”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001104/2010-79

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo.
Como relatado, o recorrente foi cientificado em 26/09/2013. Aplicando-se as
regras estabelecidas dos arts. 5o e 33 do Decreto no 70.235/72, o termo final para a apresentação
do Recurso Voluntário seria o dia 28/10/2013 e, tendo sido este apresentado somente em
29/10/2013, dia que o documento foi recepcionado pela unidade preparadora da Receita Federal
do Brasil, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal, estaria, a princípio,
intempestivo.
Não obstante, o dia 28/10/2013, em virtude do ponto facultativo decorrente do dia
do servidor público, não pode ser considerado dia de expediente normal nos termos do Decreto
no 70.235/72, de forma que o termo final para a apresentação do Recurso Voluntário passa a ser,
então, o dia 29/10/2013.
Estando atendidos, ainda, os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do Recurso Voluntário.
Análise do mérito
Trata-se de questionamento decorrente da inconformidade da instituição
financeira ora recorrente com a lavratura de Auto de Infração para a cobrança do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) que deixara de ser recolhido na aquisição de automóvel de
passageiros de fabricação nacional para utilização na categoria de aluguel (táxi) por motorista
profissional titular de autorização para exercer a atividade de condutor autônomo de passageiros,
adquirido por intermédio arrendamento mercantil.
A recorrente tem defendido desde o início do litígio que:
(i) de acordo com a lei concessiva da isenção, o arrendamento mercantil não
desconfiguraria a presença de forma de aquisição a fazer valer a isenção e que
nunca teve a posse direta do veículo; e
(ii) não possui legitimidade passiva, haja vista que o fato gerador do IPI ocorre
com a saída do veículo da fábrica para a concessionária, e não com a aquisição
daquele bem pelo recorrente para fins de arrendamento mercantil.
Não entendo desta maneira. Entendo que a razão está com a decisão recorrida.
Vejamos.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001104/2010-79

A autoridade julgadora de piso, ao se debruçar sobre a matéria, entendeu que a
isenção de IPI para condutor autônomo de veículo não se aplicaria quando o automóvel tiver sido
alienado a empresa de arrendamento mercantil. Conduziu o voto condutor o argumento de que
(fls. 120 e ss. – destaques nossos):
“No caso de isenção de IPI de veículos adquiridos por taxistas, a lei prevê um
procedimento de requerimento prévio do reconhecimento do benefício.
De posse da autorização assinada pela autoridade fiscal, o interessado (motorista
profissional que exerça comprovadamente em veículo de sua propriedade a atividade de
condutor autônomo de passageiros1) deve dirigir-se à loja de automóveis, que solicitará
o veículo com isenção à montadora.
Conforme acima esclarecido, a pessoa que tem direito à aquisição com isenção é o
motorista que exerça a atividade em veículo de sua propriedade.
Por esse motivo, conforme esclarecido na IN SRF n. 606, de 2003, a isenção não se
aplica ao caso de arrendamento mercantil, uma vez que o arrendador é o
proprietário do veículo e o taxista é arrendatário e não proprietário do veículo.
Portanto, no caso dos autos, não se pode ter certeza de que o fabricante tenha agido de
maneira irregular, pois a venda ao consumidor final foi efetuada pela loja varejista”.
A isenção em comento tem amparo na Lei no 8.989/1995, alterada pela Lei no
10.754/033, vigente à época, e se encontrava regulamentada pelos arts. 52 a 55 do Decreto no
4.544/2002 (Regulamento do IPI) e disciplinada pela Instrução Normativa SRF no 606/20034.

3 Lei no 8.989/1995
“Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis de passageiros de
fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo
quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível
de combustão, quando adquiridos por: (Redação dada pela Lei no 10.690/2003)
I - motoristas profissionais que, na data da publicação desta lei exerçam comprovadamente em veículo de sua
propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização,
permissão ou concessão do poder concedente e que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel
(táxi);
(...)

4 Instrução Normativa RFB no 606/2003
“Art. 2o Poderão adquirir, com isenção do IPI, para utilização na atividade de transporte individual de
passageiros, na categoria de aluguel (táxi), automóvel de passageiros, incluído o veículo de uso misto, de fabricação
nacional, equipado com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro
portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movido a combustível de origem renovável, ou sistema reversível de
combustão, classificado na posição 87.03 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi):
I - o motorista profissional que:
a) exerça, comprovadamente, em veículo de sua propriedade, a atividade de condutor autônomo de
passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do Poder Público; ou
(...)
Art. 6o O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial só poderá dar saída aos veículos com isenção
quando de posse da autorização emitida pela SRF.
(...)
Art. 7o Na Nota Fiscal de venda do veículo para o beneficiário da isenção deverá constar a seguinte
observação: "ISENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Lei no 8.989, de 1995,
conforme autorização no , beneficiário: , CPF no e processo administrativo no ".
(...)
Art. 12. A isenção do IPI de que trata esta Instrução Normativa não se aplica às operações de arrendamento
mercantil (leasing).
(...)”
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001104/2010-79

Inicialmente, é imperiosa para análise do caso, em meu entender, a observância do
art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece que se interpreta literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Vê-se que inciso I do art. 1o da Lei no 8.989/1995 (transcrito linhas acima) é
expresso ao estabelecer que fica isenta do Imposto a aquisição de automóvel de passageiros para
utilização na categoria de aluguel (táxi), quando feita por motoristas profissionais que exerçam
comprovadamente, em veículo de sua propriedade, atividade de condutor autônomo de
passageiros, na condição de titular de autorização para o seu regular exercício.
As operações de leasing, por seu turno, são disciplinadas pela Lei no 6.099/19745,
a qual define no parágrafo único do art. 1o que se considera arrendamento mercantil o negócio
jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora (no caso banco ou
sociedade de arrendamento mercantil) e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária,
tendo por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da
arrendatária e para uso próprio desta.
Ou seja, como bem mencionado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 014 a 018),
sendo o leasing uma operação com características legais próprias, o bem é adquirido pelo
arrendador e permanece na propriedade deste, em uso pelo arrendatário, até o fim da operação.
Assim, ao promover a operação de arrendamento, o arrendador figura como adquirente e
registra, ainda, a condição de proprietário do veículo no Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo, como ocorrido no caso dos autos (vide doc. fls. 021).
Assim, na condição de adquirente, não faz jus à isenção estabelecida pelo inciso I
do art. 1o da Lei no 8.989/1995, pela mencionada observância do art. 111 do CTN. Correto então,
a meu ver, a autuação da recorrente para a cobrança do IPI devido e das penalidades associadas.
Este entendimento está expresso no art. 12 da IN RFB no 606/2003, que regia a
isenção em análise na época, também transcrito, tendo se materializado ainda no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 12, de 19986 e em diversos julgados deste E. Conselho, a
exemplo do Acórdão no 9303-01.693.

5 Lei no 6.099, de 1974
Art. 1o O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil reger-se-á pelas disposições desta Lei.
Parágrafo único. Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado
entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária,
e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da
arrendatária e para uso próprio desta. (Redação dada pela Lei no 7.132, de 1983)”

6 Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 1998
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art.
147, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 606, de 3 de
setembro de 1992, e tendo em vista o disposto na Lei No 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, alterada pelo art. 29 da
Lei No 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e restaurada pela Medida Provisória No 1.640-5, de 26 de julho de 1998.
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal
de Julgamento e aos demais interessados, que:
A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, instituída pela Lei No 8.989/95, alterada pelo art. 29
da Lei No 9.317/96 e restaurada pela Medida Provisória No 1.640-5/98, somente se aplica aos casos em que figure
como adquirente o próprio beneficiário da isenção, não abrangendo, assim, as operações efetuadas sob a
forma de arrendamento mercantil ("leasing"), vez que, neste caso, o adquirente é o arrendador”.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001104/2010-79

Defende ainda o recorrente que, na condição de arrendador, não deveria figurar na
sujeição passiva do Auto de Infração, por não se enquadrar como contribuinte do IPI nem como
responsável pelo imposto no Decreto no 4.544/2002. Nesse sentido, a meu ver, melhor sorte não
lhe socorre.
Na decisão recorrida, o colegiado de primeira instância chegou ao entendimento
de que é responsável pelo pagamento do imposto devido, como se a isenção não houvesse
existido, quem deu causa ao inadimplemento das condições subordinantes do favor fiscal, e que,
no caso de venda à terceira pessoa de automóvel destinado a condutor autônomo de veículos,
incluem-se, como responsáveis solidários, o alienante e a empresa de arrendamento mercantil
adquirente. Conduziram o julgado os fundamentos constantes do voto, que adoto, de que (fls.
120 e ss. – grifos nossos):
“O art. 121 do Código Tributário Nacional dispõe que o sujeito passivo é o contribuinte
ou o responsável. O primeiro tem relação pessoal e direta com o fato gerador e o
segundo é obrigado ao pagamento por expressa disposição legal.
Como ocorre com todos os casos de suspensão e isenção condicional do IPI, no presente
caso a legislação atribui a condição de responsável a quem tenha dado destinação
diversa ao produto em relação à prevista como condição para fruição do benefício,
conforme art. 49 do RIPI/2002, citado pela Fiscalização.
(...)
Note-se que nem toda propriedade implica que a os direitos de uso, gozo ou disposição
da coisa estejam sempre concentrada no proprietário, situação que somente se refere à
propriedade plena. Como prerrogativa do proprietário pleno, qualquer umas dessas
faculdades podem ser cedidas a terceiros, tornando-se limitada a propriedade.
Entretanto, é bom ressaltar, a propriedade do veículo no caso de arrendamento confere a
vantagem ao arrendador de recuperar a sua propriedade plena no caso de
inadimplemento das prestações pelo arrendatário.
Portanto, trata-se de uma escolha de transação que tem consequências favoráveis à
Interessada, mas não somente as favoráveis. Manter a propriedade do veículo traz-lhe o
ônus de certas responsabilidades, dentre elas a discutida nos presentes autos.
A questão de que não teria se beneficiado diretamente não altera tal fato. Ademais,
beneficiou-se, sim, na operação de arrendamento mercantil, pois, sem a isenção, o
condutor não teria efetuado o contrato.
É claro que o condutor também beneficiou-se da irregularidade, mas o que
importa ao caso dos autos é que a Interessada é a real proprietária do veículo.
Dessa forma, na eleição do sujeito passivo, a autoridade fiscal adotou o critério mais
razoável, elegendo o proprietário do veículo, aplicando corretamente o art. 124 do CTN.
Adotou também, como faculdade que lhe confere a lei, a eleição do sujeito passivo que
lhe garante mais adequadamente o cumprimento da obrigação tributária.
No caso do IPI, não se aplica o art. 123 do CTN, por inexistir previsão legal para
dispensar o sujeito passivo da responsabilidade por eventual convenção particular,
situação que se aplica ao caso citado pela Interessada na impugnação, relativamente ao
IPVA.
Portanto, houve desvio de destinação da isenção no caso dos autos e a Interessada
foi uma das pessoas que lhe deu causa, sendo, portanto, responsável pelo
pagamento do imposto”.
O art. 497 do mesmo Regulamento do IPI manejado pelo recorrente também é
expresso ao estabelecer que, se a isenção estiver condicionada à destinação do produto e a este

7 Decreto no 4544/2002
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001104/2010-79

for dado destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do
imposto e da penalidade cabível, como se a isenção não existisse. Ao adquirir o veículo, tendo se
interposto entre o fabricante e o real destinatário da isenção, o recorrente deu causa ao
descumprimento da isenção condicionada.
À vista do exposto, não vejo fundamento para a reforma do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

“Art. 49. Se a isenção estiver condicionada à destinação do produto e a este for dado destino diverso do
previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e da penalidade cabível, como se a
isenção não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37, inciso II).
§ 1o Salvo comprovado intuito de fraude, o imposto será devido, sem multa, se recolhido espontaneamente, antes do
fato modificador da destinação, se esta se der após um ano da ocorrência do fato gerador, não sendo exigível após o
decurso de três anos (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 2o).
(...)
Art. 52. São isentos do imposto, até 31 de dezembro de 2003, os automóveis de passageiros de fabricação nacional
de até cento e vinte e sete HP de potência bruta (SAE), de no mínimo quatro portas, inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável, quando adquiridos por (Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, art. 1o, Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, art. 29, e Lei no 10.182, de 12 de fevereiro de 2001, arts. 1o e
2o).
I - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua propriedade, a atividade de condutor
autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do Poder Público e que
destinam o automóvel à utilização na categoria de aluguel (táxi);
II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço
de transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de
destruição completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à utilização na categoria de
aluguel (táxi);
(...)
Art. 53. A exigência para aquisição de automóvel de quatro portas, de até cento e vinte e sete HP de potência bruta
(SAE) e movidos a combustíveis de origem renovável não se aplica aos deficientes físicos de que trata o inciso IV
do art. 52 (Lei no 8.989, de 1995, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 10.182, de 2001, art. 1o, § 2o e art. 2o).
Art. 54. A isenção de que trata o art. 53 será reconhecida pela SRF, mediante prévia verificação de que o adquirente
preenche os requisitos e condições previstos na Lei no 8.989, de 1995, com as alterações das Leis no 9.317, de 1996 e
no 10.182, de 2001 (Lei no 8.989, de 1995, art. 3o, Lei no 9.317, de 1996, art. 29, e Lei no 10.182, de 2001, art. 1o ).
Art. 55. O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos
originais do veículo adquirido (Lei no 8.989, de 1995, art. 5o)”.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.529 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001104/2010-79

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital